Tribunal: TJDFT
Processo: 0752643-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Órgão: Plantão Judicial de Segunda Instância AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0752643-19.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO AUGUSTO FREIRE EPIFANIO AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA - UNIEURO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por PEDRO AUGUSTO FREIRE EPIFANIO contra as decisões de IDs 178204858 e 180801652, proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília nos autos do Processo Comum n. 0744727-28.2023.8.07.0001 ajuizado em desfavor de INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA - UNIEURO. Na decisão, proferida em 14/11/2023, o Juízo indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência formulado pelo ora agravante e determinou a emenda à inicial, nos seguintes termos: A tutela antecipada tem como objetivo realizar o direito, antecipando parcial ou totalmente o próprio pedido principal ou seus efeitos. Casos com o o presente, envolvendo expulsão de alunos de instituições de ensino, envolvem questão delicada. De um lado, o prejuízo para o estudante é inconteste, visto que perde aulas, processos avaliativos e, neste caso, corre o risco de perder uma bolsa d estudos. Por outro lado, a determinação de reingresso em sede de liminar sem que esteja bem demonstrada a probabildiade do direito do aluno desmoraliza todo o regramento da instituição de ensino, retirando-lhe os meios para coibir condutas que possam comprometer o ambiente saudável que deve ser garantido para todos os alunos. Compulsando os autos, verifico que foi criada uma comissão a fim de apurar a agressão física cometida pelo autor em face do aluno Joshua. Desta forma, não se pode dizer que a medida de desligamento do autor tenha se dado de forma arbitrária. Outrossim, verifico que foi oportunizado ao autor apresentar sua defesa, havendo observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa (ID 177882125 - Pág. 33). Ainda, não localizei, na peça de defesa, eventual rol de testemunhas que tenham sido arroladas pelo autor, de modo que não vislumbro, nesta análise preliminar, que a comissão tenha atuado de forma imparcial, como sustenta a inicial. Além disso, em análise aos depoimentos de Ids 177882125 - Pág. 46 e 177882125 - Pág. 53, um deles prestado por uma das professoras da UNIEURO que disse ter presneciado os fatos, apurou-se na esfera administrativa que o autor, momentos antes de agredir o Sr Joshua, ameaçou o aluno Joshua de morte, o que parece apontar para o fato de que o autor estava consciente no momento, colocando sérias dúvidas sobre a ocorrência do “apagão” que o autor alega ter sofrido. Dessarte, o autismo possui vários níveis, dentre aqueles que é popularmente conhecido como “leve” até ao que é considerado “severo”, em que a pessoa necessita de alto grau de suporte. Diante disso, em uma análise superficial, observo que o autor cursa medicina, curso de elevado grau de dificuldade, possui bolsa de estudo, que provavelmente se obtém tendo por critério notas do aluno, o que leva a crer que possui um grau de maturidade capaz de identificar as condutas tidas como certas ou erradas, podendo frequentar a universidade. Ademais, como relatado pelo próprio autor, já havia ocorrido um desentendimento prévio entre os alunos, via aplicativo whatsapp, em virtude de um evento que ocorreria na turma de medicina, que pode ter gerado uma animosidade entre os envolvidos no ocorrido, tornando também questionável a afirmação de que a conduta foi motivada exclusivamente por algum tipo de brincadeira ou desrespeito em relação à irmã do autor, que estava tendo uma crise convulsiva. Assim, a parte ré, aparentemente, agiu dentro dos limites legais, garantindo o contraditório e a ampla defesa, merecendo prevalecer, neste momento, a decisão tomada na seara administrativa. Sendo assim, INDEFIRO a tutela vindicada. Proferida decisão em 1/12/2023 recebendo a emenda à inicial. Requerida a reapreciação da liminar requerida na inicial (ID 180588613 - autos de origem), foi proferida decisão de ID 180801652 a manter o entendimento exposto na decisão de ID 178204858 nos seguintes termos: Requer a parte autora PEDRO a reapreciação do pedido liminar, outrora indeferido, sob a alegação de fatos novos, quais sejam: a situação narrada nestes autos foi objeto de Ocorrência Policial no 5.330/2023-0, que gerou o Termo Circunstanciado - TCO autuado sob o no.: 0749500- 71.2023.8.07.0016 que tramita no 2o Juizado Especial Criminal de Brasília. Relata que, após as apurações do Ministério Público, a Ilustre representante do Parquet, pugnou pelo ARQUIVAMENTO do feito, com fulcro no art. 395, III, do CPP, pela [...] “ausência de elementos que demonstrassem o efetivo dolo do agente em relação às ações praticadas". Junta aos autos a sentença prolatada pelo 2o Juizado Especial Criminal de Brasília (ID 180588617 - Pág. 2). Pois bem, os processos cível e criminal possuem âmbitos de incidência diversos, submetendo-se cada qual a regime legal peculiar e distinto, motivo por que não se excluem, inclusive tendo em conta a natureza das condenações aplicadas em cada qual das esferas. Desse modo, ainda que originadas do mesmo suposto fato ilícito, diga-se, quando coincidentes na hipótese de fato, as ações não se confundem. A rejeição da denúncia ou da queixa, no âmbito criminal, não vincula o Juízo Cível. Só há vinculação do resultado do processo criminal na ação cível quando há condenação ou absolvição que reconheça a inexistência do fato ou a ausência de autoria (art. 935 do Código Civil). Não foi o que ocorreu no caso, porque a ação penal sequer foi instaurada, então não houve sentença definindo que o fato não ocorreu ou que o autor não foi quem o praticou. O que se concluiu foi pela ausência de indícios de materialidade, mas não que o fato não ocorreu. O art. 67, I, do CPP, dispõe que não impede a propositura da ação civil o despacho de arquivamento do inquérito ou das peças de informação, a revelar que a falta de justa causa para a ação penal, mesmo reconhecida em sentença, não vincula o Juízo Cível. Assim, a sentença criminal não gera a nulidade do PAD e não afasta os fundamentos da decisão já proferida por esta magistrada anteriormente. Outrossim, os fatos expostos pela parte autora PEDRO não mudam o entendimento desta magistrada exposto na decisão de ID 178204858, sobretudo quanto à alegada arbitrariedade da comissão e a ocorrência do suposto “apagão” sofrido pelo autor. Apesar da juntada de um áudio e de um vídeo que não estavam no processo anteriormente, tais provas conflitam com os depoimentos colhidos no PAD, o que recomenda o contraditório para o devido esclarecimento dos fatos. Não há como saber o que a parte contrária juntará aos autos de prova, o que torna o quadro insuficiente para o deferimento do pedido de tutela de urgência. Ademais, eventual inconformismo com a decisão proferida deve ser objeto de análise pela instância recursal, através do recurso pertinente. Sendo assim, mantenho a decisão de ID 178204858, considerando os fundamentos que ali foram expostos. No mais, aguarde-se a citação e o decurso de prazo reservado à parte ré para apresentar contestação. Nas razões recursais, o agravante sustenta que o PAD foi instaurado de forma gravosa e prejudicial, incorrendo em excessos em todos os seus termos; não adequação às necessidades especiais do Agravante e de sua irmã; não observância aos termos do Regimento Interno da instituição de ensino superior. Alega que o ato praticado pela Agravada é passível de anulação por descumprimento do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Aduz que os direitos do Agravante foram desconsiderados diante de negligência, discriminação, opressão e tratamento desumano. Entende urgente a concessão da tutela para autorizar ao Agravante o reingresso imediato à turma do curso de medicina ofertado pela Agravada. Declara haver perigo de dano, considerando a existência de provas finais cuja data final para realização é o dia 12/12/2023, sob pena de reprovação do Agravante em todas as matérias e consequentemente o cancelamento da bolsa de estudos. Requer a reforma da decisão atacada para conceder a antecipação dos efeitos da tutela para que o Agravante reingresse no 1o semestre do curso de medicina ofertado pela Agravada, e, no mérito, o provimento. Preparo não recolhido em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 177629803 – autos de origem). É o relatório. DECIDO. Somente serão admitidas no plantão medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 3097/2023, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 11 a 15 de dezembro de 2023. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. Não serão admitidas medidas apreciadas pelo juízo competente ou examinadas em plantão anterior, incluindo as respectivas reconsiderações, requerimentos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. A medida requerida não se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria GPR n. GPR n. 3097/2023. Inexiste risco de perecimento do direito caso a medida não seja apreciada no plantão. No presente caso, o Agravante requer a concessão da tutela para autorizar seu reingresso na instituição de ensino para que lhe seja possibilitado realizar provas finais cujo prazo limite é o dia 12/12/2023. Destaque-se inicialmente que a decisão que indeferiu o requerimento liminar foi proferida em 14/11/2023, e foi unicamente mantida pela decisão proferida em 06/12/2023 às 17h42. Verifica-se que, conforme noticiado pelo Agravante, serão realizadas provas de recuperação N3 nos dias 07/12/2023 e 12/12/2023, ou seja, uma em data já ultrapassada e outra em data, embora iminente, não justifica a interposição do presente caso em sede de plantão. Considerando a complexidade da causa, conforme bem esclarecido pelo Juízo de Primeiro Grau, em que pese a sentença proferida nos autos do termo circunstanciado, não é possível presumir a nulidade do PAD que resultou no desligamento do Agravante da instituição de ensino, de modo que não é possível verificar, indubitavelmente, em sede de plantão, a probabilidade do direito. De todo modo a medida deve ser apreciada pelo Relator natural da causa. Ante o exposto, NÃO ADMITO O EXAME DO REQUERIMENTO EM SEDE DE PLANTÃO e determino a remessa dos autos ao Desembargador Relator quando restabelecido o expediente forense. Intimem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Plantonista